Tribunal: STF
Processo: AP 2386
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de LUCAS HELIAN SABINO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 21/11/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e LUCAS HELIAN SABINO, segundo o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc 121):



    1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    3. participação presencial em curso com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    5. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.



    Ainda, determinei a comunicação ao Juízo responsável das Execuções Criminais a revogação das medidas cautelares impostas em desfavor do acusado e, por consequência, a autuação do procedimento executivo de cumprimento de acordo e sua fiscalização (eDoc. 121).



    Em 2/4/2025, a 12ª Vara Federal de Curitiba/PR encaminhou Ofício informando que LUCAS HELIAN SABINO deixou de comparecer ao módulo 3, do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, apesar de intimado em três oportunidades (em anexo os comprovantes de intimação) (eDoc. 132).



    Intimada, a Defesa informou que o réu “tem enfrentado dificuldades financeiras, bem como, sua genitora se encontra acometida por problemas de saúde, sendo que, os cuidados recebidos, são vindos exclusivamente por parte do compromissário”.



    Sustenta que “ele encontrou dificuldades em comparecer ao fórum na data agendada, sendo que, comprovadamente, enviou e-mail ao cartório naquela data, solicitando a remarcação, antes mesmo do horário agendado”.



    Alega que “Lucas Helian Sabino tem interesse em concluir o curso, bem como, finalizar integralmente o cumprimento do ANPP, prova do alegado, é o e-mail enviado à 12ª Vara Federal (seq. 78.1), solicitando datas disponíveis para seu comparecimento”.



    Por fim, requereu o acolhimento das justificativas apresentadas “e a consequente determinação de Vossa Excelência, para que seja reagendado o último módulo do curso, para que o Compromissário possa conclui-lo” (eDoc. 137).



    Em decisão proferida no dia 23/4/2025, autorizei o reagendamento dos módulos remanescentes referente ao curso previsto na cláusula 3 do Acordo de Não Persecução Penal, firmado entre o réu e a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 141).



    O Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR informou que:



    “(...) dia 09/05/2025 e dia 13/05/2025 tentei contato telefônico com o executado, por ligação, mas o número retorna com a mensagem 'não foi possível completar sua ligação, por favor, verifique o número chamado'. Mandei mensagem por no dia 09/05/2025 mas não obtive resposta.



    (...)



    (...) o prestador de serviços, Sr. LUCAS SABINO, foi HELIAN intimado no dia 14/04/2025 para que desse início ao seu cumprimento da PSC, ocasião na qual foi cientificado de que teria para ligar na instituição, agendar o 48h comparecimento e se apresentar, iniciando as atividades em seguida, conforme prints da conversa, em anexo.



    (...) em contato com a entidade no dia 29/04/25, fui informada que o prestador não havia se apresentado para dar início ao cumprimento da prestação de serviços, ocasião em que novamente entrei em contato com o Sr. Lucas e ele informou que havia marcado seu comparecimento para o dia 30/04/25, às 8 horas.



    (...) no dia 05/05/25 entrei em contato com a Diretora Marcela, responsável pela entidade para qual o prestador foi encaminhado, sendo informada que ele não se apresentou e tampouco justificou sua ausência.



    (...)



    Intimado o advogado, manifestou-se no seq 109.1 da seguinte forma: ‘Em cumprimento a intimação, a defesa informa que tentou, por inúmeras vezes, via e ligações telefônicas, whatsapp estabelecer contato com LUCAS SABINO, porém, não obteve sucesso HELIAN’.”



    Em 13/6/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que, “[d]iante do possível descumprimento das Cláusulas 3.1 e 3.3 do acordo, a hipótese recomenda a intimação da defesa para que exerça o contraditório sobre o inadimplemento obrigacional relatado pelo Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR” (eDoc. 149).



    Em 8/8/2025, a defesa de LUCAS HELIAN SABINO informou que:



    Na data de ontem, 07 de agosto de 2025, o Compromissário contatou a defesa, através do aparelho telefônico de sua genitora, e informou que a dificuldade de contatos ocorre em razão de não possuir mais aparelho de telefone celular, e que também, está desempregado e vivendo em situação de rua, devido aos seus problemas financeiros.



     Na oportunidade, LUCAS HELIAN SABINO alegou que existe o interesse em cumprir o acordo proposto, porém, por estar em situação de rua, não dispõe de meios para se deslocar até Curitiba, pois reside na Região Metropolitana, em Campo Largo.



    Após explicar à defesa a atual situação em que se encontra, solicitou que fosse requerido ao relator um prazo para que possa se organizar, a fim de concluir as aulas faltantes e dar inicio a Prestação de serviços à comunidade. Desta forma excelência, a defesa solicita que o ANPP não seja revogado, bem como, aventa a possibilidade de ser concedido dilação de prazo para que o Compromissário cumpra as cláusulas faltantes do acordo.



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico pela justificativa apresentada que o réu não cumpriu integralmente o Acordo de Não Persecução Penal, porque, atualmente, está residindo nas ruas da região metropolitana de Curitiba, assim como, tem sobrevivido com a ajuda de terceiros, inclusive para realizar as suas refeições diárias (eDoc. 156).



    Além disso, o réu informou que não tem recursos financeiros para se deslocar até a cidade de Curitiba, uma vez que não tem dinheiro para pagar o transporte, entretanto, deseja cumprir o restante das cláusulas do acordo.



     Neste sentido, considerando as informações apresentadas pela defesa, quanto à condição de situação de rua vivenciada pelo requerente, e diante das suas limitações, acolho a justificativa apresentada e mantenho vigente o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e LUCAS HELIAN SABINO, advertindo, entretanto, que em caso de novos descumprimentos das condições impostas, o referido acordo poderá ser rescindido.



    OFICIE-SE ao Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR para que apresente alternativas para o cumprimento do ANPP pelo réu, considerando a informação de que ele está residindo nas ruas da região metropolitana de Curitiba, em Campo Largo/PR. 



    Com a chegada das informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, em 5 (cinco) dias.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1313 de agosto de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente